Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. LEI No 13.986/20. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a inicial, em razão do não atendimento à ordem de emenda relativa à juntada do original da Cédula de Crédito Bancário. 1.1. Em suas razões, a apelante pugna pela cassação da sentença, com a remessa dos autos ao juízo a quo para que a execução seja devidamente processada. Argumenta que todos os requisitos da petição inicial estão presentes, e que o contrato, como título executivo extrajudicial, pode ser admitido a instruir petição inicial como cópia certificada digitalmente, nos termos do art. 11, §1o, da Lei 11.419/06, pois é documento particular revestido de eficácia executiva se não tiver seu conteúdo impugnado.
2. O Código de Processo Civil exige, em seu art. 798, I, “a”, que a inicial da execução seja instruída com o título executivo extrajudicial, em positivação ao princípio do “nulla executio sine titulo” (não há execução sem título que a sustente). Tal exigência tem por objetivo garantir que o exequente não ajuíze nova ação baseada no mesmo título, mormente nas hipóteses em que este seja passível de circulação. 2.1. Consoante disciplina o art. 26 da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, e, por isso, tem como característica a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito para outrem por meio do endosso. Daí porque as ações em que se discute créditos derivados de referidos títulos devem ser instruídas com o documento original. 2.2. De se frisar, todavia, que a Lei no 13.986/2020 trouxe substanciais modificações no que tange à forma de emissão das cédulas bancárias, passando a admitir que assumam a forma cartular ou escritural (eletrônica). Dessa forma, atualmente, a necessidade de apresentação do documento original restringe-se às hipóteses em que a cédula foi emitida em momento anterior à vigência da referida lei ou no caso de o título ser apresentado no formato cartular. 2.3. O STJ já se posicionou nesse sentido, assentando que a apresentação do original da cédula de crédito bancário celebrada antes da Lei 13.986/2020 é necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão e eventual posterior conversão em execução, veja-se: “[...] 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. [...] 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 12/11/2021).
3. Constatado que a cédula de crédito bancário objeto dos autos foi firmada em 16/10/2018, antes da Lei 13.986/2020, necessária a juntada do documento original no processo para fins de deferimento da inicial e prosseguimento da execução. 3.1. Precedente da Casa: “ (.....) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que a apresentação do original da cédula de crédito bancário, celebrada antes da Lei 13.986/2020, é necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão. 2. No caso, a cédula de crédito bancário foi firmada em 28/06/2019, portanto, antes da Lei 13.986/2020, sendo necessária a adequada instrução do processo para fins de deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo, uma vez acostada apenas a cópia da cédula de crédito, em desconformidade à jurisprudência da Corte Superior. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0717369-28.2022.8.07.0000, Rel: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 05/04/2023). 3.2. A possibilidade da circulação do título original, com transferência do crédito a terceiro, impede o ajuizamento da execução tão somente com a cópia do contrato, ainda que autenticada, nas hipóteses em que a contratação foi formalizada antes da vigência da Lei no 13.986/20. 3.3. Assim, como o apelante deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial, limitando-se a se manifestar no sentido de que o documento anexado aos autos, assinado digitalmente, seria suficiente para a instrução da execução, correta a sentença que indeferiu a inicial com base no parágrafo único do art. 321 do CPC.
4. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 44.988,40), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, atuante como curadora especial no caso.
5. Apelação improvida.